Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744340-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, ao apreciar impugnação à penhora realizada via Sisbajud, declarou o bloqueio parcialmente inválido e determinou a liberação da quantia à parte executada, por reconhecer que parcela seria oriunda de aposentadoria/salário/poupança, reputada impenhorável nos termos do art. 833, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de manutenção integral da penhora, afirmando que o juízo de origem liberou valores sem oportunizar contraditório específico sobre a impugnação do executado, o que teria obstado a demonstração da viabilidade da constrição. Aponta a ausência de documentos idôneos do executado a evidenciar que a constrição inviabilizaria sua subsistência. Aduz que o desbloqueio deve observar ônus probatório do devedor, não bastando alegações genéricas. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, mantendo-se a penhora dos valores “não sejam objeto de comprovação de ferimento ao mínimo legal e à subsistência do devedor”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, em consulta aos autos de referência, verifica-se que o MM. Juiz de origem condicionou o levantamento da parcela considerada impenhorável a preclusão da decisão de recorrida. Logo, a decisão agravada não causa gravame concreto e atual à agravante, de modo que não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator